Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-71.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROBLEMAS APRESENTADOS. REPAROS NECESSÁRIOS. VISTORIA. ATRASO. PANDEMIA COVID-19. COBRANÇA DE DÍVIDA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. CONSTRIÇÃO DO BEM. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o adquirente de veículo deve ser indenizado pelos danos materiais referentes ao valor pago pelo veículo adquirido, sob o qual recaiu constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente e possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença. A renovação da impugnação à gratuidade da justiça em sede recursal revela-se inócua, porquanto carece de interesse processual e não merece ser conhecida.
4. A legitimidade ad causam trata da relação subjetiva necessária de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de acolhimento da demanda. Deve ser averiguada na análise das afirmações contidas na petição inicial segundo a teoria da asserção.
5. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo. Envolve o instituto dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor pois as partes amoldam-se ao conceito de consumidor e fornecedor. Aplicam-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. O apelante não refuta os fatos narrados na petição inicial, mas apenas limita-se a imputar ao apelado a exclusiva responsabilidade pelos danos, fundamentada tão somente na demora do adquirente em efetuar a transferência do veículo no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), alegação que não foi comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “São solidariamente responsáveis, no sistema de comercialização de automóvel, o fabricante, o comerciante e todos os que participam da alienação do bem, ainda que na condição de intermediário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 18.

Jurisprudência relevante citada: n/a.